Tribunal: STF
Processo: AI 674214
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-23
Data de publicação: 2009-06-23

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AGRAVO 
   REGIMENTAL.  FUNDAMENTOS DA DECISÃO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA 
   284 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. 
   REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO 
   PROTELATÓRIO. MULTA.  AGRAVO IMPROVIDO.
 I - O recorrente não 
   atacou os fundamentos do acórdão recorrido. Inviável, portanto, o 
   presente recurso, a teor da Súmula 284 do STF. Precedentes.
II - 
   O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos com base na 
   legislação infraconstitucional local aplicável à espécie. 
   Inadmissibilidade do RE, ante a incidência da Súmula 280 do 
   STF.
III - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo 
   acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto 
   fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência 
   da Súmula 279 do STF.
IV - Recurso protelatório. Aplicação de 
   multa.
V - Agravo regimental improvido.